Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704987-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da ação declaratória c/c anulação de ato administrativo no 0707847-88.2020.8.07.0018, que concedeu tutela de urgência em favor do autor-agravado, nos seguintes termos: “Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para determinar a suspensão da tramitação do processo administrativo no 00400-00057423, até o julgamento final do presente feito, e, em consequência, a suspensão provisória da exigibilidade das obrigações imputadas no sentido de promover o repasse integral dos valores recebidos nos últimos cinco anos, referentes à outorga de arrendamentos cujos termos iniciais de vigência tenham retroagido a data anterior ao início da concessão; realizar mensalmente o repasse dos valores recebidos no mês anterior referentes à outorga de arrendamentos cujos termos iniciais de vigência tenham retroagido a data anterior ao início da concessão e de efetuar o pagamento da multa administrativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), condicionada ao depósito integral dos valores controvertidos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, além do depósito mensal dos valores recebidos no mês anterior referentes à outorga de arrendamentos cujos termos iniciais de vigência tenham retroagido a data anterior ao início da concessão até o dia 05 de cada mês, sob pena de perda de eficácia da presente decisão.” (Id 78752914 – origem) Pela decisão de Id 16815635, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões apresentadas (Id 24106026). No retorno dos autos para julgamento do mérito, vislumbra-se, contudo, em análise ao andamento da ação de origem, ter sido proferida sentença (id 90040585), com a seguinte parte dispositiva: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de DETERMINAR que dos repasses a serem realizados ao Distrito Federal, dos valores auferidos pela outorga de títulos de arrendamento cujos termos iniciais de vigência retroajam à data anterior a 12/02/2002, sejam abatidas as despesas de manutenção dos referidos jazigos suportadas pela autora, bem como os valores já recolhidos aos cofres públicos, com base no percentual de 5% (cinco por cento) sobre tais recebimentos auferidos desde abril/2016 a abril/2020 Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora